Tribunal: STJ
Processo: 1004842-31.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780929 - MT (2024
/0404597-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - MT006203
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
MULTA.
ARTIGO
1.026
DO
CPC.
INAPLICABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Ausente o intuito meramente protelatório dos embargos a ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC .
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: a17095f4-bb11-46cd-b9bd-d7ded96a1a84

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780929 - MT (2024
/0404597-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - MT006203
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
MULTA.
ARTIGO
1.026
DO
CPC.
INAPLICABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Ausente o intuito meramente protelatório dos embargos a ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC .
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GALERA MARI
ADVOGADOS ASSOCIADOS ao acórdão assim ementado:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
"
DECISÃOMONOCRÁTICA
RECONSIDERADA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula
no 284/STF, aplicada por analogia.
3. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para, conhecendo do
agravo, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento. (e-STJ fl. 875)
"

A embargante alega a ocorrência de omissão, aduzindo que:

"(...) este Douto Juízo deixou de apreciar o a matéria concernente
ao art. 320 do Código Civil, que embasa a tese apresentada pelo embargante
desde a impugnação, qual seja, de invalidade dos termos de quitação
genéricos, unilateralmente imposto pelo embargado". (e-STJ fl. 885)

Documento eletrônico VDA49175693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:05
Código de Controle do Documento: 44f2b960-410e-4b69-978a-b1d1e574f09c

A impugnação foi apresentada às e-STJ fls. 892/895 com pedido de
aplicação de multa: "(...) com supedâneo no art. 1.026, §6o do CPC, desde já se pede
que, além da rejeição dos embargos, haja condenação do embargante ao pagamento de
".
multa de dois salários-mínimos
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou de questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Em suas razões, a embargante alega omissão quanto aos argumentos
apresentados.
O acórdão embargado, no entanto, corretamente esclareceu que não houve
a realização do devido prequestionamento, circunstância que atraiu a incidência da
Súmula n° 282/STF.
Em relação à suposta violação ao artigo 320 do Código de Processo Civil,
não se pode falar em omissão, pois o referido dispositivo somente foi trazido à
discussão na petição do agravo interno (e-STJ fls. 844/855). Assim, trata-se de
inovação recursal, e não de omissão por parte do acórdão.
Além disso, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. É pacífico o entendimento
nesta Corte Superior no sentido de que a vedação constante do art. 1.021,
§3o, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma
obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos
fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de
uma nova tese apresentada pela agravante no recurso. (AgInt no REsp
1865964/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe
). 3. Agravo interno improvido."
24/08/2020
27/08/2020
(AgInt no
AREsp 1.898.658/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
14/2/2022
21/2/2022

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
Documento eletrônico VDA49175693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:05
Código de Controle do Documento: 44f2b960-410e-4b69-978a-b1d1e574f09c

DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp
1.603.181/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e
agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em
virtude da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 744.187/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
21/11/2018
28/11/2018
2. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal' (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
).
16/6/2020
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 2.407.679
/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que
impede esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor
atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl
no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

Documento eletrônico VDA49175693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:05
Código de Controle do Documento: 44f2b960-410e-4b69-978a-b1d1e574f09c

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.
SÚMULA 98/STJ. .
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da Súmula 7/STJ, ressalvada apenas as hipóteses de
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.102.050/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
12/6/2023
14/6/2023
grifou-se).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49175693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:05
Código de Controle do Documento: 44f2b960-410e-4b69-978a-b1d1e574f09c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.780.929 / MT
Número Registro: 2024/0404597-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10048423120228110041
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - MT006203
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - MT006203
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
Documento eletrônico VDA49866022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:44
Código de Controle do Documento: 5ce814a8-2c9c-4ec9-988c-7216229d38ec

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:44
Código de Controle do Documento: 5ce814a8-2c9c-4ec9-988c-7216229d38ec